Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711011-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por HOTEL NACIONAL S/A em face do acórdão no 1757796 (ID 51981558) que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Exequente para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2023 13:36:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador